Tribunal: TJMT
Processo: 1041823-45.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041823-45.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TERECIO EDUARDO DELVALLE - CPF: 437.615.501-20 (EMBARGANTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TERECIO EDUARDO DELVALLE - CPF: 437.615.501-20 (EMBARGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS OPOSTOS POR TERECIO EDUARDO DELVALLE, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – ART. 85 DO CPC - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS QUE ANTECEDEM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ –
VÍCIOS APONTADOS CONFIGURADOS – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – EMBARGOS
DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DE MATO GROSSO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação das parte autora. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme art. 85 do CPC.

2. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, consoante o enunciado da Súmula n.
85
do
STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por TERECIO EDUARDO DELVALLE e PELO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais o embargante TERECIO EDUARDO DELVALLE alega que “
o acórdão padece de omissão

quanto à condenação do ente estatal ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais”.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (id.240758171).

Por seu turno, o ente estatal opôs os aclaratórios sustentando
“omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição do próprio fundo do direito (sob pena de violação ao artigo 1º do Decreto n.20.910/32) e ou, à prescrição quinquenal das parcelas que antecedem o ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões inclusas (id.
245626192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por atendidos os pressupostos que regem sua admissibilidade.

Da análise dos autos verifica-se que TERECIO EDUARDO DELVALLE manejou ação de cobrança visando o recebimento de abono de permanência por preencher os requisitos necessários de acordo com o artigo 40, §19, da Constituição Federal e com a legislação estadual pertinente.

Processado o feito, o Juízo de instância singela julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios (id.214340356).

Inconformado, o primeiro embargante interpôs apelo, o qual foi provido, à unanimidade, por esta Colenda Câmara de Direito Coletivo, para reconhecer, no caso concreto, o direito da parte autora ao recebimento do abono de permanência.

Contra esse acórdão, TERECIO EDUARDO DELVALLE e o ESTADO DE MATO GROSSO manejaram aclaratórios ao fundamento de existência de vício no julgado.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso com fundamentação restrita aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado (CPC, art. 1.022), sendo certo que, embora possam excepcionalmente ostentar caráter infringente, não são vocacionados à alteração substancial do julgamento.

Da análise dos autos realmente se constata a ocorrência de omissão no bojo do acórdão, a qual deve ser corrigida nesta instância revisora.

Em relação ao ônus sucumbencial, necessária a inversão, diante do acolhimento do recurso de apelação do autor.

Isso porque, conforme prescreve o artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e não for líquida a sentença, a definição do percentual deverá ocorrer em sede de liquidação.

Dessa forma, revela-se incabível a definição da verba antes da fase de liquidação de sentença, pelo que devia ter sido modificada a sentença ante a sua natureza ilíquida. Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
SERVIDOR PÚBLICO - ABONO DE PERMANÊNCIA
- DIREITO CONFIGURADO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

O servidor público estadual tem direito ao recebimento do abono de permanência do art. 40, §19, da CRF/1988, a partir do momento que alcança o preenchimento concomitante dos requisitos de idade e de contribuição.

(...)

Nos termos da Orientação Jurisprudencial, Recurso Extraordinário nº 870947/SE, a condenação deve ser acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e de juros de mora, a partir da citação válida, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei Federal nº 11.960/2009.

Aplicação dos precedentes vinculantes STF, RE nº 870947/SE (Tema 810) e STJ, REsp. nº 1495146/MG (Tema 905).

Tratando-se de sentença ilíquida em causa na qual a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos determinados no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.23.093055-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2023, publicação da súmula em 11/07/2023)”
(d.n.)

Assim sendo, os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II e § 3°, incisos I a V, do CPC.

No tocante à alegação da prescrição do fundo de direito da parte aduzida pelo ente estatal, não merece prosperar, uma vez que
o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as prestações anteriores ao quinquênio ao ajuizamento da ação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DO DIREITO LOCAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte Superior de que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, como no caso, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
,
nos termos da Súmula 85/STJ. 2. (...). (AgRg no REsp 1270418/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). (Negritei).

No caso, não há falar-se em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação de origem, já que a parte autora pleiteou tão somente o pagamento do abono de permanência
, nos termos do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
acolho em parte
os aclaratórios opostos por
TERECIO EDUARDO DELVALLE,
para sanar o vício apontado e atribuir-lhe efeitos infringentes para condenar o ente estatal embargado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II e § 3°, incisos I a V, do CPC.
A
colho em parte
,
também,

os aclaratórios

opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para suprir a omissão apontada, a fim de que incida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025